Tribunal: TJMT
Processo: 1011182-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011182-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), JOB MOREIRA RIBEIRO - CPF: 352.917.961-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO ILEGAL - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO NA VIA ADMINISTRTIVA - ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO/AGRAVANTE - DECISÃO AINDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, não pode ser apreciada em instância recursal, em sede de Agravo de Instrumento, a alegada ilegitimidade passiva, questão não inserida no
“decisum”
impugnado e ainda não submetida à análise do juízo singular.

2. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal foi interposto por
JOB MOREIRA RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
deferiu o pedido de liminar para o fim de suspender a atividade local do Requerido/Agravante, sob pena de multa diária, bem como determinando-lhe que apresente PRAD no prazo de 90 (noventa) dias
(id. 131063651).

O Agravante sustenta em suas razões recursais que:

- o Auto de Infração n.o 200431202 lavrado pela SEMA/MT noticiando
“desmate a corte raso, no ano de 2020, de 32,38 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação”
foi anulado, pois evidenciado que o Agravante figura como mero contratado para a elaboração do recadastramento do “SINCAR” e posterior fracionamento do “CAR” da Fazenda Nossa Senhora do Carmo, sendo que as coordenadas geográficas contidas no Auto de Infração estão inseridas no perímetro da aludida fazenda, de propriedade do Sr. Carmo Cáceres, não havendo nexo de causalidade entre o Agravante e o suposto ilícito ambiental;

- a tese da ilegitimidade do Agravante já foi reconhecida no âmbito administrativo, de modo que não possui condições de cumprir a decisão liminar deferida na origem, que deve ser anulada por força dos efeitos
“ex tunc”
do reconhecimento da nulidade do auto de infração.

Assim, requer a tutela recursal para que seja reformada a decisão de origem ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar na referida ação civil pública.

O pedido liminar recursal foi deferido (id. 139609151).

Contrarrazões do Agravado pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a alegada falta de ilegitimidade não configura hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento, conforme rol do art. 1.015 do CPC e, ademais, a referida tese, pautada na alegação de não ser o Agravante o proprietário do imóvel, guarda estreita ligação com o mérito da ação, de modo que, não sendo hipótese de notória ausência de legitimidade, é recomendável que a matéria seja analisada em conjunto com o mérito da demanda (id. 147978154).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a pretensão do Agravante esgota o objeto da Ação Civil Pública proposta na origem, não podendo este Tribunal apreciar questão ainda não analisada pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância, devendo ser mantida a decisão de origem (id. 148506689).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta aos autos da origem vê-se que a decisão Agravada foi proferida em 12/08/2021, constando Certidão de diligência positiva do Mandado de citação/intimação em 24/05/2022 (id. 85767909 - Pje 1o Grau - Proc. 1001879-41.2021.8.11.0023), de maneira que a interposição do presente recurso em 08/06/2022 ocorreu dentro do prazo legal (art. 1.003, § 5o, do CPC).

Preparado (id. 131345687).

Autos conclusos por redistribuição (id. 138853181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
JOB MOREIRA RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
deferiu o pedido de liminar para suspender a atividade local do Requerido/Agravante, sob pena de multa diária, bem como para que seja por ele apresentado o PRAD no prazo de 90 (noventa) dia

Colhe-se dos autos que a pretensão ministerial, na origem, tem por objetivo a imposição de obrigação de não fazer, consistente na abstenção do Requerido/Agravante em realizar desmatamento ou outras condutas lesivas ao meio ambiente; a condenação deste ao pagamento de indenização pelos danos material e moral coletivo, bem como a recomposição do meio ambiente degradado.

A Ação Civil Pública está embasada nos autos do Inquérito Civil instaurado com base no Auto de Infração n.o 200431202, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, onde restou apurado que no imóvel Fazenda Nossa Senhora do Carmo, de responsabilidade da parte requerida, foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento ilegal, a corte raso, de 32,38 hectares de vegetação nativa tipologia “floresta” em área objeto de especial preservação, praticado no período de 18/09/2019 a 06/08/2020, sendo a área do imóvel objeto de Embargo/Interdição pelo Auto n.o 20044176 lavrado em 07/08/2020.

A decisão singular deferiu a liminar com os seguintes argumentos:

“É sabido que
a Lei no 7.347/1985 prevê no artigo 12 a concessão de medida liminar, com ou sem justificação prévia, nas Ações Civis Públicas. Outrossim, o artigo 4o da referida lei disciplina que poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar danos ao meio ambiente
.

Para a concessão da liminar pretendida deverá ser observado se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil referente à concessão de tutelas de urgência se fazem presentes na hipótese dos autos.

Registre-se que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil
a concessão de tutela de urgência está condicionada à verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

É o que prevê o artigo 300 do no Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

(...)

O Ministério Público ressalta a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo que a
probabilidade do direito estaria evidenciado através da inequívoca desobediência à legislação ambiental e pela evidente prática de dano com total violação das regras ambientais, conforme documentos anexados à inicial, como a certidão de diligência realizada pela Promotoria de Justiça, Relatório Técnico elaborado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e acervo fotográfico. Já o perigo de dano consiste no fato de a inércia poderá causar danos ainda maiores, com riscos aos recursos hídricos e a fauna e flora.

Pois bem. Entendo que especificamente
quanto à “probabilidade do direito” (fumaça do bom direito), observa-se que este requisito está consubstanciado no fato de que à população deve ser garantido o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, conforme previsão do artigo 225 da Constituição Federal.
Atualmente, este direito, pela sua importância, é concebido como corolário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/88) – princípio fundamental e considerado
VALOR SUPREMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
.

Ademais,
é cediço que a Lei no 6.938/1981 e a Lei no 12.651/2012, artigos 1°, incisos III e IV, 3o, inciso II, 4o, 7o, § 1o estabelecem regras ambientais no que tange às Áreas de Preservação Permanente (APP), não podendo o requerido se esquivar das implicações legais, tampouco alegar que não sabia de suas obrigações para com o meio ambiente
.

Embora neste momento não possa adentrar ao mérito da discussão, exercendo uma análise perfunctória do presente pedido, verifico que os argumentos sustentados pelo órgão ministerial são suficientes para considerar preenchido um dos requisitos autorizadores da concessão de antecipação da tutela de urgência, qual seja: a “probabilidade do direito” (fumaça do bom direito).

Quanto ao “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (perigo da demora) observo que este requisito também ficou demonstrado nos autos, pois a não concessão da medida liminar nesta oportunidade ocasionará o agravamento dos danos e prejuízos suportados pelo meio ambiente e à população de modo geral, e prolongará ainda mais a situação de desproteção da Área de Preservação Permanente, mormente porque até este momento o requerido não se mostrou interessado em resolver a situação
.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também consiste no fato de que o Requerido quando da autuação não apresentou ao Ministério Público propostas concretas de soluções para o problema, tampouco apresentou cronograma de ações quanto ao cumprimento das disposições contidas na legislação ambiental, situações essas que levam este Juízo a concluir que a concessão da medida liminar é a única alternativa para se evitar o agravamento do problema.

(...)

Diante do exposto e com fundamento nos artigos 225 c/c artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal; artigos 297, 300, § 3o e 497, todos do Código de Processo Civil; e, artigo 12 da Lei no 7.347/1985,
DEFIRO A LIMINAR para:

1 – providenciar, imediatamente, a
suspensão de toda e qualquer atividade no local, sob pena de eventual crime de desobediência e multa diária de R$ 2.000,00 (dois reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a partir da intimação pessoal
;

2 -
apresentar no prazo de 90 (noventa) dias a contar da intimação pessoal,
PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA
conforme especificações e aprovação do órgão de proteção ao meio ambiente (SEMA);

3 – Intime-se, pessoalmente, o Requerido
JOB MOREIRA RIBEIRO
, a fim de que cumpra a presente decisão, sob pena de imposição de multa diária caso este Juízo seja comunicado do descumprimento voluntário desta decisão e além de eventual crime de desobediência.

4 - Tendo em vista que a discussão se trata de direito indisponível, não passível de conciliação, determino a imediata
CITAÇÃO do requerido, conforme as regras do artigo 242 do Código de Processo Civil, para que, querendo e no prazo legal, apresente contestação, indicando as provas que pretende produzir, sob pena de decretação da revelia
.

5 - Oficie-se à Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, encaminhando-lhe cópia da presente decisão liminar.

6 - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita e aqueles inseridos no artigo 212, § 2o, do CPC.

7 - No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, defiro. Considerando o conjunto probatório trazido pelo autor, que aponta robustez os danos ambientais e participação do requerido no evento danoso, que somente poderá ser superado durante instrução processual pelo Requerido.

8 - Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo/MT para que, traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia da matrícula do imóvel de propriedade do requerido JOB MOREIRA RIBEIRO, bem como providencie a anotação desta ação civil pública na referida matrícula;

Em contrapartida o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento quanto a possibilidade inversão do ônus da prova em face da apuração de danos ambientais, vide o enunciado da Súmula 618 verbis: "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental."”.
(
id. 62875912- Proc. 1001879-41.2021.8.11.0023).

Da legislação vigente, tem-se que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15, a dispor que
“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Entretanto, ao que se denota da pretensão por ele formulada, o Agravante comete um equívoco em sede recursal, pois o que se extrai de suas razões de recurso, o que em verdade é por ele almejado que se conheça e decida sobre matéria ainda não analisada pelo juízo singular, ou seja, a pretensão recursal visa a declaração de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública proposta na origem.

A questão fica nítida na medida em que em nenhum momento se extrai do presente Recurso de Agravo de Instrumento que pretenda ver suspensa a decisão liminar concedida na origem, ou seja, não houve interposição de recurso com pedido de efeito suspensivo, mas um “
pedido de antecipação de tutela recursal”
; esta consistente no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva (que sequer foi analisada na origem).

Vejamos a inicial recursal:

“
JOB MOREIRA RIBEIRO
(...) por intermédio de seus advogados, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência interpor o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,
com fundamento no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão (ID n° 62875912) pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

(...)
não há nexo de causalidade entre este Agravante e o suposto ilícito ambiental, pois não é o proprietário do imóvel
e sim, o engenheiro florestal, responsável pela elaboração dos CAR’s das propriedades.

(...)

Com a elucidação dos fatos,
nos compete pugnar pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito
, em virtude da carência de ação.

(...)
a tese de ilegitimidade foi totalmente reconhecida no conteúdo da Decisão Administrativa n° 588/SGPA/SEMA/2022 proferida pela SEMA-MT
, na qual se comprova a titularidade dos senhores Carmo Cáceres e Laudio Alves Enequio, como verdadeiros proprietários da área.

Ainda assim, mesmo evidente,
o Ministério Público Estadual, ao ajuizar a Ação Civil Pública em questão, não se atentou em analisar os documentos carreados no procedimento administrativo originário
(Auto de Infração n° 200431202 - processo administrativo 287410/2020).

(...)

Ao ser declarada a nulidade de um ato administrativo, tal decisão terá efeitos ex tunc, ou seja, retroagirá, e atingirá o ato desde o seu surgimento, ficando nulos também os atos deles decorrentes
.

(...)

Ora, Excelência
,
não faz nenhum sentido a propositura da Ação Civil Pública em comento, diante da EVIDENTE ilegitimidade passiva do réu
.

(...)

Desta forma,
conforme dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, requer a extinção da presente Ação Civil Pública, ao considerar a ilegitimidade do agravante para figurar em seu polo passivo
.

(...)

DOS PEDIDOS

Pelo exposto,
requer seja o presente recurso recebido e, ao mérito, seja dado provimento à tutela recursal pleiteada, para que ao final, reformando-se a decisão agravada proferida pelo juízo a quo, seja reconhecida a ilegitimidade absoluta demonstrada.
”
(id. 131063651) (g.n.)

Veja-se que
o único argumento sustentado nas razões recursais
cinge-se à ilegitimidade passiva do ora Agravante.

Ao consultar aos PJe 1o Grau constato que o Requerido/Agravante, ao mesmo tempo em que interpôs o presente Agravo de Instrumento, ofertou a contestação na origem, ali arguindo preliminar de ilegitimidade (id. 87087677 - Proc. 1001879-41.2021.8.11.0023), retratando o presente recurso praticamente a mera reprodução dos argumentos de sua defesa nos autos da ACP.

Diante desse quadro, se a questão sobre a alegada ilegitimidade passiva ainda não analisada pelo juízo de primeiro grau, inviável que o seja por este Sodalício, sob pena de supressão de instância.

No sentido dessa conclusão:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ARQUITETADA PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL -
INFRAÇÃO AMBIENTAL
- DESTRUIÇÃO DE ÁREA RURAL, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO - AUSÊNCIA DE LICENÇA AUTORIZADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO (...)
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO JUÍZO DE PISO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE - TESE NÃO ENFRENTADA NO JUÍZO PRIMEVO - IMPOSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA MATÉRIA NO JUÍZO AD QUEM
- INTERLOCUTÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. (...) 3 -
Não tendo a alegação de ilegitimidade de parte passiva sido analisada e esgotada na instância de piso, resta inviável a sua apreciação pelo órgão ad quem, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância
. 4 - Recurso de agravo de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(N.U 1020429-90.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, j. em 22/11/2022, publicado no DJE 01/12/2022)” (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância
.”
(N.U 1006265-86.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, j. 10/08/2021, Data de Publicação: 17/08/2021)

(g.n.)

Em sede de Agravo de Instrumento não é permitido que se esgote a matéria, inclusive quando abranja cunho meritório, sob pena de supressão de instância, devendo o órgão julgador, no presente caso, se limitar à análise do acerto (ou não) da decisão concessiva de liminar na origem e, como no caso versando não restaram impugnadas as razões dela constantes, tendo o recurso se limitado ao argumento de ilegitimidade passiva do Requerido/Agravante, cuja questão sequer foi ainda analisada pelo juízo
“a quo”
não há que se falar, por ora, na reforma da decisão.

Impende anotar, apenas a título de reflexão, que nos termos do art. 296 do CPC, a tutela provisória concedida na origem pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em caso de alteração no estado de fato, de direito ou de prova, de modo que a questão da ilegitimidade, após avaliada pelo juízo singular, possa então ser submetida ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023